Tribunal: TJSP
Processo: 2089146-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2089146-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
agravantes CMM INDÚSTRIA E COMERCIO DE VELAS LTDA, CLEIDI MARIA
MERLY (INVENTARIANTE) e RODINEY LINO (ESPÓLIO), é agravado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089146-23.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 33648
Agravo Interno no 2089146-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca de Santo André
Agravantes: CMM Indústria e Comércio de Velas Ltda. e outros
Agravado: Banco Safra S/A
Interessados: Rackel Merly Lino e outros
Juiz(a) de Direito: Edmundo Lellis Filho
Agravo Interno. Indeferimento de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento. Carência
superveniente pela perda de objeto. Recurso prejudicado.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 1.741/1.742,
que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Alegam os recorrentes que a decisão desconsiderou argumentos veiculados
na inicial do recurso e que a situação perpetrada lhe causa dano grave e de difícil
reparação.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento, e por dois motivos.
Primeiro, porque as razões do presente agravo são absolutamente idênticas
àquelas descritas na minuta do agravo de instrumento, não havendo nada de novo no
pedido e nem motivos para a interposição do presente recurso.
O agravo interno ou regimental não pode ser alçado à categoria de um novo
recurso com o fim de propiciar a reapreciação da questão atacada. No direito
brasileiro vigora o princípio da taxatividade, isto é, somente são recursos aqueles
expressamente determinados e regidos por lei federal, posto que só esta é que pode
tratar de matéria processual (art. 22, I, CF).
Assim, em boa razão, a finalidade do agravo interno ou regimental não é a
de servir de meio de revisão ao mérito da decisão, mas sim a de garantir o direito
processual da parte. Ou em outras palavras encerra apenas uma forma de fazer
retornar ao colegiado competência que originariamente já era sua, mas que foi
interrompida por ato do relator, tal como acontece quando este rejeita, de plano, ou
nega seguimento a recurso da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2089146-23.2020.8.26.0000/50000
3
No caso, nenhum recurso da parte foi obstado e nem, muito menos, foi
usurpada competência alguma do colegiado.
Depois, em razão do iminente julgamento do Agravo de Instrumento, cujo
voto fora enviado à mesa para, fica nítida a perda superveniente do objeto do presente
Agravo Interno.
Assim, nega-se conhecimento ao recurso, porque prejudicado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator